Tribunal: TJMT
Processo: 1018491-50.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018491-50.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - CPF: 006.023.901-84 (ADVOGADO), JSL LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS PESADOS LTDA. - CNPJ: 23.373.000/0003-02 (TERCEIRO INTERESSADO), RIO AMAMBAI AGROENERGIA S.A - CNPJ: 23.858.708/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), STEPHANIE FEITOSA SILVA - CPF: 467.369.668-92 (ADVOGADO), VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. - CNPJ: 23.373.000/0001-32 (AGRAVANTE), ELIZANDRA MENDES DE CAMARGO DA ANA - CPF: 213.640.388-54 (ADVOGADO), CARLOS GEDIAO HEIDERICH JUNIOR - CPF: 306.493.798-70 (ADVOGADO), SELVINO ALVES DA SILVA - CPF: 361.277.609-68 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. RELAÇÃO JURÍDICA DE GARANTIA. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A. contra decisão que indeferiu pedido de denunciação da lide formulado em face de Rio Amambai Agroenergia S.A., nos autos de ação de indenização ajuizada por Selvino Alves da Silva, em razão de acidente de trânsito envolvendo veículo de propriedade da agravante e locado à corré à época dos fatos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a denunciação da lide à locatária do caminhão envolvido no sinistro, quando há contrato de locação que atribui à locatária a responsabilidade por danos causados durante a posse do bem, inclusive a terceiros, bem como a obrigação de assumir demandas decorrentes de atos próprios ou de seus prepostos.

III. Razões de decidir

3. O art. 125, II, do CPC admite a denunciação da lide àquele que, por lei ou contrato, estiver obrigado a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

4.

A existência de cláusulas contratuais que indicam obrigação da locatária de responder por danos decorrentes da utilização do veículo locado constitui fundamento jurídico suficiente, em juízo de admissibilidade, para a instauração da lide secundária.

5.

A circunstância de a denunciada já integrar a ação principal como corré não afasta, por si só, o interesse processual na denunciação, quando há relação autônoma de garantia entre as partes, distinta da relação indenizatória deduzida pelo autor.

6.

A admissão da denunciação não antecipa juízo sobre a responsabilidade civil perante o autor, sobre a dinâmica do acidente ou sobre a extensão dos danos alegados, matérias reservadas à instrução e ao julgamento do mérito.

7.

A instauração da lide secundária prestigia a economia processual, a segurança jurídica e a harmonia dos julgados, ao permitir que eventual obrigação regressiva seja examinada no mesmo processo em que se discute a pretensão indenizatória principal.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de Instrumento provido, para reformar a decisão agravada e admitir a denunciação da lide requerida por Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A. em face de Rio Amambai Agroenergia S.A.

Tese de julgamento:

“1. É cabível a denunciação da lide quando o denunciante demonstra, em juízo de admissibilidade, a existência de relação contratual de garantia apta a fundamentar eventual pretensão regressiva.

2. A presença da denunciada no polo passivo da ação principal não impede a denunciação da lide quando subsiste controvérsia autônoma sobre a distribuição interna da responsabilidade patrimonial entre os corréus.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018491-50.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.

AGRAVADO:

SELVINO ALVES DA SILVA

Colenda câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. contra decisão proferida nos autos da ação de indenização ajuizada por SELVINO ALVES DA SILVA, em trâmite perante a 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que indeferiu o pedido de denunciação da lide formulado pela agravante em face de RIO AMAMBAI AGROENERGIA S.A (USINA).

Na origem, SELVINO ALVES DA SILVA afirma ter sofrido danos em razão de acidente de trânsito envolvendo o veículo CHEVROLET/PRISMA, por ele conduzido, e o caminhão M.BENZ/AXOR, de propriedade de VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A., o qual, segundo consta dos autos, encontrava-se locado à corré RIO AMAMBAI AGROENERGIA S.A. à época dos fatos. Em razão do sinistro, o autor pleiteia a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos materiais, danos morais, danos estéticos e privação de uso do veículo.

Citada, VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. apresenta contestação, na qual sustenta, em síntese, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que atua como mera locadora do veículo envolvido no acidente, bem como afirma inexistir responsabilidade sua pelos danos alegados. No mérito, defende a ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou, subsidiariamente, de culpa concorrente, além de impugnar a comprovação e a extensão dos prejuízos postulados. Na mesma oportunidade, requer a denunciação da lide à locatária RIO AMAMBAI AGROENERGIA S.A., sob o fundamento de que esta detinha a posse do caminhão no momento do acidente e assumiu, contratualmente, a obrigação de indenizar a locadora por danos decorrentes da utilização do bem locado.

O Juízo de origem, inicialmente, defere apenas a denunciação da lide à seguradora indicada por RIO AMAMBAI AGROENERGIA S.A., deixando de apreciar o pedido formulado por VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. Posteriormente, VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. requer o chamamento do feito à ordem para que seja apreciado o pedido de denunciação da lide à corré locatária. Sobrevém, então, a decisão agravada, por meio da qual o Juízo de origem indefere o requerimento e mantém decisão anteriormente proferida por seus próprios fundamentos, assinalando que a parte deve buscar os meios próprios para sua modificação.

Inconformada, a agravante sustenta o cabimento do agravo de instrumento, com fundamento no art. 1.015, IX, do Código de Processo Civil, por se tratar de decisão relativa à intervenção de terceiros. Defende, ainda, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação adequada, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e do art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil.

No mérito, afirma ser cabível a denunciação da lide à RIO AMAMBAI AGROENERGIA S.A., pois o contrato de locação firmado entre as partes contém cláusulas que atribuem à locatária responsabilidade por danos causados durante a posse dos veículos locados, inclusive a terceiros, bem como a obrigação de assumir demandas em que a locadora seja acionada por fatos decorrentes de atos da locatária ou de seus prepostos.

O preparo foi recolhido -Id. 364202359.

A tutela recursal foi indeferida – Id. 364393872.

As contrarrazões foram apresentadas pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A decisão agravada desafia agravo de instrumento, pois versa sobre pedido de denunciação da lide, hipótese expressamente contemplada pelo art. 1.015, IX, do Código de Processo Civil.

A controvérsia recursal consiste em definir se deve ser admitida a denunciação da lide requerida por VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. em face de RIO AMAMBAI AGROENERGIA S.A., corré na ação principal e locatária do caminhão envolvido no acidente narrado na petição inicial. O exame ora realizado limita-se à presença dos requisitos processuais para a instauração da lide secundária, sem qualquer antecipação de juízo quanto à responsabilidade civil perante o autor, à dinâmica do acidente, à culpa dos envolvidos ou à extensão dos danos alegados.

O art. 125, II, do Código de Processo Civil dispõe ser admissível a denunciação da lide àquele que estiver obrigado, por lei ou contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. A finalidade do instituto é permitir que, no mesmo processo em que se discute a pretensão principal, seja também apreciada eventual relação jurídica de garantia ou regresso existente entre uma das partes e aquele que, segundo a lei ou o pacto firmado, deva suportar, no plano interno, o ônus econômico da condenação.

No caso concreto, a agravante afirma ter firmado contrato de locação com RIO AMAMBAI AGROENERGIA S.A., por meio do qual entregou à locatária a posse do caminhão envolvido no sinistro. O recurso transcreve cláusulas contratuais que, em cognição própria deste momento processual, indicam obrigação da locatária de responder por danos provocados durante a posse dos equipamentos, inclusive danos causados a terceiros, bem como de assumir demandas em que a locadora seja acionada em decorrência de atos praticados pela locatária ou por seus prepostos.

Inclusive, convêm pontuar que a pessoa jurídica de Rio Amambai, pela leitura do caderno processual, com seu funcionário é a parte que estava na direção do veículo na hora do acidente. Esse quadro documental é suficiente para demonstrar, ao menos em juízo de admissibilidade da intervenção, a existência de relação jurídica de garantia apta a justificar a denunciação da lide.

Não se exige, nesta fase, prova definitiva da procedência da pretensão regressiva, pois essa matéria será objeto de apreciação própria na lide secundária, após assegurados o contraditório e a ampla defesa. O que se impõe verificar, neste momento, é se há fundamento jurídico minimamente idôneo para afirmar que a denunciada pode estar obrigada, por contrato, a indenizar a denunciante em caso de sucumbência na demanda principal. E tal requisito está preenchido.

Assim, quando há entre corréus uma relação autônoma de garantia, distinta da relação jurídica discutida pelo autor, subsiste interesse processual na denunciação, pois a eventual condenação solidária ou concorrente perante a parte autora não resolve, por si só, a distribuição interna da responsabilidade patrimonial entre os demandados.

Também não se identifica prejuízo ao regular andamento do processo capaz de justificar o indeferimento.

Ao contrário, a admissão da denunciação favorece a economia processual, a segurança jurídica e a harmonia dos julgados, evitando que eventual condenação da locadora imponha a propositura de nova ação regressiva contra a locatária para discutir obrigação já delineada nos autos. A solução concentrada, além de compatível com a finalidade do art. 125, II, do Código de Processo Civil, prestigia a duração razoável do processo e reduz o risco de decisões contraditórias sobre fatos e relações contratuais conexas.

Cumpre ressaltar que o deferimento da denunciação não implica reconhecimento da responsabilidade exclusiva da locatária, tampouco exclui, desde logo, a legitimidade ou a responsabilidade da agravante perante SELVINO ALVES DA SILVA. Essas questões permanecem reservadas à instrução e ao julgamento do mérito da ação principal.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e admitir a denunciação da lide requerida por VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. em face de RIO AMAMBAI AGROENERGIA S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026